Tribunal: TJDFT
Processo: 0727005-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. DESCONTOS BANCÁRIOS EXCESSIVOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO A 40% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. POSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, ajuizada por servidor público estadual em razão de descontos bancários excessivos decorrentes de contratos de empréstimo pessoal, cheque especial e cartão de crédito, que comprometeriam integralmente sua remuneração líquida mensal. O pedido visava à limitação dos descontos bancários ao percentual de 30% dos vencimentos líquidos, além de indenização. Sentença de parcial procedência para limitar os descontos a 40% da remuneração líquida, sendo 35% para empréstimos e 5% para cartão de crédito, e confirmar a obrigação de fazer. Indeferido o pedido de danos morais. Posteriormente, a sentença foi complementada para consolidar multa cominatória de R$ 20.000,00 pelo descumprimento da liminar. Apelação interposta pelo réu, requerendo a improcedência total dos pedidos e, subsidiariamente, a revogação ou redução da multa.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a limitação dos descontos bancários em conta corrente a fim de preservar o mínimo existencial; (ii) estabelecer se o autor faz jus à gratuidade de justiça; (iii) determinar se é válida a imposição de multa cominatória em razão do descumprimento de decisão judicial posteriormente revogada por julgamento de inconstitucionalidade de norma distrital.
III. Razões de decidir
3. A limitação de descontos bancários em conta corrente é admissível de forma excepcional quando demonstrado comprometimento integral da remuneração do devedor, afetando seu mínimo existencial, nos termos da jurisprudência do STJ (EREsp 1.582.475/MG) e do TJDFT, mesmo após o julgamento do Tema 1085, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana.
4. No caso concreto, os documentos demonstram que a totalidade dos rendimentos do autor era consumida por débitos automáticos autorizados, ensejando desequilíbrio contratual e afronta ao mínimo existencial, legitimando a intervenção judicial para limitar os descontos a 40% da remuneração líquida.
5. A concessão da gratuidade de justiça foi devidamente fundamentada com base na documentação apresentada pelo autor, inexistindo prova em sentido contrário que permita sua revogação, conforme presunção legal prevista no art. 99, § 3o, do CPC/2015.
6. A multa cominatória imposta pelo descumprimento de liminar restou indevida, uma vez que a decisão de origem estava amparada em norma declarada posteriormente inconstitucional com efeitos ex tunc pelo Conselho Especial do TJDFT, tornando inexigível a obrigação imposta ao banco e afastando os efeitos da penalidade.
IV. Dispositivo
7. Conheceu-se em parte do apelo e, nessa extensão, deu-se-lhe parcial provimento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 4o, caput e III; 6o; 51, IV, § 1o, II e III; CPC/2015, arts. 99, § 3o, e 85, § 11; Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG; TJDFT, Acórdão 1943515, Ap. Cív. 0702764-36.2020.8.07.0004, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 07.11.2024; TJDFT, Acórdão 1967456, AGI 0735496-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 05.02.2025; TJDFT, Acórdão 1966633, Ap. Cív. 0701799-95.2024.8.07.0011, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 06.02.2025.